Tribunal: TJMT
Processo: 1087397-60.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087397-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELENILDE DE LIMA COSTA - CPF: 030.891.633-65 (RECORRIDO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado apenas para adequar os critérios de juros e correção monetária à Lei nº 14.905/2024, mantendo a condenação pela inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A embargante sustenta contradição e omissão quanto ao indeferimento de pedido de expedição de ofício e à compensação de valores supostamente repassados à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao indeferir a expedição de ofício para obtenção de prova; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente pagos à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e o art. 1.022 do CPC.

4.

O colegiado não confundiu o pedido de ofício com outra diligência probatória, mas reconheceu corretamente que o ônus da prova da existência da relação jurídica competia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo cerceamento de defesa quando indeferido pedido que busca suprir a inércia probatória da parte.

5.

A questão relativa à compensação foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que concluiu não haver prova do efetivo repasse ou crédito em favor da autora, afastando a possibilidade de compensação por ausência de reciprocidade e liquidez do débito, conforme art. 368 do Código Civil.

6.

O inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição e não autoriza rediscussão de mérito em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de apresentação de contrato ou prova mínima da contratação impede o reconhecimento de relação jurídica e não pode ser suprida por diligência requerida em embargos declaratórios.

2.

O pedido de compensação de valores deve ser rejeitado quando inexistem elementos que comprovem crédito líquido e certo em favor da parte ré.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, art. 368; Lei nº 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por C6 Consig – C6 Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela instituição financeira, tão somente para adequar os juros e a correção monetária à Lei nº 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, sustentando, em síntese, que: o acórdão teria incorrido em contradição ao tratar do pedido de expedição de ofício ao Banco Santander, confundindo-o com a diligência probatória para comprovação da contratação, o que caracterizaria cerceamento de defesa; não teria sido enfrentada de forma adequada a questão relativa à compensação de valores, pois o extrato bancário juntado aos autos comprovaria o repasse da quantia de R$ 15.620,13 à autora, devendo tal importância ser compensada com o montante a ser restituído; requer, por fim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, determinar a compensação dos valores.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1087397-60.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Banco C6 S/A

Embargado(s):

Elenilde de Lima Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verificam os vícios apontados. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e coerente todas as matérias relevantes à solução da controvérsia, mantendo a condenação da instituição financeira em razão da ausência de prova da contratação e da efetiva transferência do valor à consumidora, pontos que se mostram adequadamente fundamentados.

Quanto à alegada contradição quanto ao indeferimento do ofício, observa-se que o colegiado não confundiu o pedido formulado pela instituição financeira com outra diligência probatória, mas reconheceu expressamente que o ônus de comprovar a existência da relação jurídica competia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, entendeu-se que o pedido de expedição de ofício não poderia servir para suprir a inércia da parte na produção de prova essencial (contrato, biometria, logs de IP, geolocalização, etc.), razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

No que se refere à compensação de valores, a questão também foi devidamente analisada. O acórdão consignou que a TED juntada pela instituição financeira não comprova que a autora tenha efetivamente se beneficiado da quantia ou que o crédito tenha sido destinado à sua conta bancária, inexistindo, portanto, elementos que permitam reconhecer débito líquido e certo reciprocamente exigível (art. 368 do Código Civil). Trata-se, pois, de matéria de mérito já apreciada, não passível de reapreciação em sede de embargos de declaração.

As razões deduzidas demonstram mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não se confunde com omissão ou contradição.

Constata-se, portanto, que o embargante busca apenas reabrir discussão já decidida, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025